Tribunal: TJMT
Processo: 1009984-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009984-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO), CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 37.200.096/0001-41 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-E). INADIMPLÊNCIA FISCAL. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a aplicação de medida administrativa que impedia a recorrente de emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) em razão de inadimplência fiscal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da autorização para emissão de NF-e e CT-e, como sanção por inadimplência fiscal, constitui meio coercitivo inconstitucional, limitando o livre exercício da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

3. A imposição de sanção administrativa que suspende a emissão de documentos fiscais eletrônicos configura meio coercitivo para cobrança de débitos tributários, considerado inconstitucional pelo STF, por violar o princípio da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica.
4. A Administração Pública dispõe de meios adequados, como a execução fiscal, para cobrar débitos tributários, sendo vedado o uso de sanções políticas que impedem o regular funcionamento da atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender a aplicação das penalidades relativas à proibição de emissão de NF-e e CT-e pela recorrente.
Tese de julgamento: "É inconstitucional a suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) como meio coercitivo para pagamento de débitos tributários, por violar o princípio da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XIII; 170.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AG.ERG no RE com Agravo 917.191/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28/06/2016; TJ-MT, Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 1012426-15.2021.811.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, DJe 07/12/2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA
”, interposto por CF COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, na ação de n.º 1010279-05.2024.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 144645299 – autos n.º 1010279-05.2024.8.11.0002):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta por
CF COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA
move em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o escopo de obter a concessão de medida liminar inaudita altera parte, especialmente com fulcro no art. 5º, XIII, e do art. 170, parágrafo único, da CF, para que o demandado reestabeleça, até o julgamento de mérito, de forma imediata, a emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NFe e a emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), bem como restabeleça a inscrição estadual da empresa requerente, as quais estão suspensas/bloqueadas pela SEFAZ em razão do relatado nesta peça vestibular.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A tutela de urgência, benefício previsto no artigo 300 do CPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração nos autos dos pressupostos essenciais à sua concessão.

Em princípio devem-se demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumulativamente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Acerca do perigo da demora, Fredie Didier Jr ensina:

“O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de ‘dano ou risco ao resultado útil do processo’ (art.300, CPC). Importante registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.”

E continua:

“Enfim, o deferimento da tutela provisória somente se justifica quando não for possível aguardar o término do processo para entregar a tutela jurisdicional (...)”.

In casu, verifica-se que a inclusão da parte impetrante em regime cautelar fiscal não configura ato ilegal, tendo em vista que é disposição expressa na Lei Estadual nº 7.098/98 que traz, especialmente no art. 17-I:

Art. 17-I A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de
medida administrativa cautelar
, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço. (Acrescentado o Art. 17-I pela Lei 9.425/10).

Outrossim, é previsão expressa da legislação que a inscrição estadual poderá, em medida preventiva, ser suspensa, inclusive de ofício, veja:

Art. 17-J A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS poderá ser cassada, mediante prévia notificação, se verificada qualquer das seguintes ocorrências: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

I - inatividade do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição;

II - prática de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário;

III - identificação incorreta, falta ou recusa de identificação dos controladores e/ou beneficiários de empresas de investimento sediadas no exterior, que figurem no quadro societário ou acionário de empresa envolvida em ilícitos fiscais;

IV - quando constatada a prática do desvirtuamento do objeto social da empresa;

V - quando a autoridade administrativa desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados na constituição ou alteração da pessoa jurídica;

VI - quando for apurado que houve fraude ou má-fé na prestação de informação pelo contribuinte;

VII - quando comprovado que o contribuinte agiu com dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou registro de documento fiscal na respectiva escrituração fiscal;

VIII - estabelecimento constituído com finalidade de gerar créditos, sem o respectivo pagamento do imposto;
IX - quando constatado que houve fraude na expedição de Alvará Municipal ou de Laudo de Vistoria;

X - quando a inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS permanecer suspensa por período superior a 12 (doze) meses;

XI - outras hipóteses previstas em regulamento

§ 4º Nas hipóteses previstas neste artigo,
a inscrição estadual poderá, em medida preventiva, ser suspensa, de ofício
, devendo o contribuinte ser notificado imediatamente após a suspensão, com a motivação do ato.

Dessa forma, constatada a irregularidade é, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que se proceda à regularização, bem como, configura-se possível a inclusão da impetrante em medida administrativa cautelar.

Esse é o escólio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que se proceda à regularização.

2. Consta que durante o período foram verificadas a emissão de 417 notas ficais eletrônicas no montante de R$ 788.892,72 sendo recolhidos somente R$ 22.461,79, restando caracterizado descumprimento e obrigações tributárias.

Foi emitida e publicada no Diário Oficial a Notificação Fiscal informando a empresa de pendências junto à SEFAZ-MT, o que afasta o argumento de que não lhe foi oportunizada ampla defesa.

Ademais, informou o Estado que foi verificado que a sede da empresa somente se encontra de forma virtual sem qualquer funcionários, apresentando forte indícios de fraude.

3. Sentença retificada. Recurso provido.

(N.U 1032331-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

Deste modo,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
almejada.

Intimem-se o autor acerca dessa decisão, e para que promovam a devida emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando o recolhimento das custas iniciais, sob a pena de extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X).

Somente após, citem-se os requeridos para, no prazo legal, apresentarem defesa.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

A parte agravante alega, em síntese, que
“foi surpreendida ao acessar o sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas da SEFAZ-MT, porquanto DESCOBRIU QUE SE ENCONTRA IMPEDIDA (desde 28/02/2024) DE EMITIR NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFe) e CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CTe), tudo isso em decorrência da imposição de uma medida cautelar administrativa aplicada pelo demandado, medida esta que foi informada à empresa por meio da NOTIFICAÇÃO nº. 72127/1825/11/2024 (de 28/02/2024 – doc. em anexo)
”.

Aduz
“(...)A partir da aplicação de tal medida cautelar está a empresa totalmente impedida de emitir NFe e CT-e, bem como de ter gerada em seu favor (em virtude de compra de produtos para abastecer o seu estoque e futura comercialização) notas fiscais, o que vem inviabilizando a sua atividade comercial”.

Ressalta
“(...)Estamos diante de clara inconstitucionalidade oriunda do Fisco Estadual na medida em que, na prática, tal imposição nada mais é do que um meio indireto de cobrança de tributo, prática reconhecidamente inconstitucional”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1 – Que seja recebido o presente Agravo de Instrumento e determinado o seu regular processamento;

2 – Que o Ilustre Senhor Desembargador Relator, defira, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, a tutela antecipada do processo em epígrafe, no sentido de, inaudita altera parte, especialmente com fulcro no art. 5º, XIII, e do art. 170, parágrafo único, da CF, determinar que o Estado de Mato Grosso reestabeleça, até o julgamento de mérito da ação principal, de forma imediata, a emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NFe e a emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), bem como restabeleça a inscrição estadual da empresa requerente, as quais estão suspensas/bloqueadas pela SEFAZ em razão do relatado na peça vestibular;

3 - No mérito, que se confirme os efeitos da tutela antecipada acaso deferida e que seja determinado ao Estado de Mato Grosso que reestabeleça, até o julgamento de mérito da ação principal, de forma imediata, a emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NFe e a emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), bem como restabeleça a inscrição estadual da empresa requerente, as quais estão suspensas/bloqueadas pela SEFAZ em razão do relatado na peça vestibular(...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (ID. 210679164)
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID.
216356673
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 22096663.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA
”, interposto por CF COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, na ação de n.º 1010279-05.2024.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID. 144645299 – autos n.º 1010279-05.2024.8.11.0002).

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Na hipótese, em que pese os argumentos dispendidos pela parte agravante, concluo que assiste razão em parte, eis que, acerca do Regime Especial de Fiscalização, o Superior Tribunal de Justiça manifestou seu entendimento no sentido de que
“
é possível à imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias, desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, haja vista que, para esse mister, o fisco já possui meios próprios
”
(STJ. REsp 1236622/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/03/2012).

Esclareço que o fato de a parte agravante ser inserida no regime cautelar não torna ilegal o ato administrativo questionado, porque se deve a constatação de débitos na conta corrente fiscal.

É entendimento desta e. Corte de Justiça, conforme julgados:
in verbis:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO — artigos 87-J a 87-J-5 DO RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, VIGENTE À ÉPOCA, COM A REDAÇÃO DADA PELO Decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010)— REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL — RE N.º 632265/RJ em repercussão geral — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGALIDADE — VERIFICAÇÃO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP — ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — IMPOSSIBILIDADE. Ilegal é o regime de estimativa por operação instituído pelos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT (decreto do estado de mato grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral). Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (TJ-MT – APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA
, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)”.

Porém, a suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFE-e) de contribuinte inadimplente com o Fisco, claramente restringe o amplo exercício da atividade empresarial.

Ademais, a Lei n.º 6.830/80, dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê a ação de Execução Fiscal como o meio adequado para a cobrança de débitos tributários.

Assim, a partir do momento em que a Agravante/impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, este elemento já é apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tal qual pretendido no
mandamus
, tendo em vista que a suspensão da autorização para a emissão das NF-e, por óbvio, trata-se de verdadeiro óbice capaz de trazer prejuízos.

Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte de Justiça em casos análogos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN.
ROBERTO BARROSO
– Publicação: 28/06/2016)”

Também, é esse o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO - ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.” (N.U 0033590-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)”.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS FISCAIS – BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – SÚMULAS 70 E 547, DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente, perante o Fisco não deve servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF. (TJ-MT 05004210220158110041 MT, Relator:
MARCIO VIDAL
, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)”

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A LIMINAR VINDICADA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – INCONSTITUCIONALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos. (TJ-MT 1012426152021811000 MT, Relator:
ALEXANDRE ELIAS FILHO
, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2021)”.

É bem verdade, assim, que obstar a Agravante de realizar suas atividades viola os princípios gerais da atividade econômica, inserido na ordem econômica e financeira e previsto nos artigos 170 e seguintes, da Constituição Federal, além de restringir direito e garantia fundamental preconizados no artigo 5º, III da mesma Carta Magna.

A pretensão exposta pela Agravada não encontra respaldo em preceitos constitucionais que hão de prevalecer, evidenciada a violação ao livre exercício da atividade econômica no ato de bloqueio de emissão de notas fiscais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, reformando-se a r. decisão recorrida para, confirmando a tutela recursal deferida,
suspender as penalidades impostas pela medida cautelar administrativa relativa ao impedimento de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) via sistema SEFAZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024